Tribunal: TJPA
Processo: 0007373-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007373-18.2019.8.14.0401

APELANTE: FABIO ANDRE DIAS DA SILVA, JEFFERSON PANTOJA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA DO DELITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os recorrentes condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação e (ii) verificar se há margem para desclassificar o crime para roubo tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois a vítima relatou com firmeza em juízo que teve seus pertences subtraídos pelos apelantes com grave ameaça exercida mediante emprego de simulacro de arma de fogo, tendo parte da
res furtiva
sido recuperada graças à intervenção de terceiros, circunstância confessada por um dos recorrentes em sede extrajudicial e corroborada pela prova testemunhal judicializada.

4. Inviável desclassificar o roubo para a forma tentada, porquanto demonstrado que os objetos foram subtraídos mediante grave ameaça, saindo da esfera de vigilância da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente quando converge para a prova testemunhal judicializada no sentido de que a
res furtiva
foi subtraída mediante grave ameaça, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória, tampouco para a desclassificação do delito para a forma tentada”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, do Código Penal; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.10.2015; Súmula nº 582/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Pantoja Bastos e Fábio André Dias da Silva apelam de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 13930404).

Por entenderem que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, os recorrentes pugnam pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, postulam pelo reconhecimento do delito em sua forma tentada, com aplicação da respectiva causa de diminuição da pena (ID 13930414).

O Ministério Público contrarrazou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13930420), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14362513).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de roubo pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
, correspondente a uma carteira porta cédulas, contendo documentos (CPF, CNH), a quantia em dinheiro de R$ 100,00 (cem reais) e um aparelho celular da marca Samsung Galaxy J6 (ID 13930330, pág. 2/4).

De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento da vítima CARLOS HENRIQUE DINIZ DE FIGUEIREDO, que confirmou em juízo que:

“estava no Portal da Amazônia, perto de uma quadra de futebol, quando os acusados, usando uma arma, o abordaram exigindo o celular, um relógio e um cordão que pertencia à sua namorada da época. Após conseguirem os objetos, empreenderam fuga, mas logo foram capturados. Disse, ainda, que dos bens subtraídos, apenas o cordão de ouro da namorada não foi recuperado” (ID 13930404, pág. 3).

O relato do ofendido foi corroborado na fase judicial pelas testemunhas RUBENIG PAIXÃO TEIXEIRA e JOEL BORGES DA SILVA, guardas municipais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

Depoimento de Rubenig Paixão Teixeira:

“[...] embora não tenha presenciado a prática da conduta delitiva, afirmou recordar ter sido acionado para atender uma ocorrência perto de uma quadra no Portal da Amazônia e que quando chegou lá encontrou os acusados detidos por populares [...]”.

Depoimento de Joel Borges da Silva

“[...], ratificou a versão dada por Rubenig Teixeira alegando, em síntese, que quando chegaram no local dos fatos, os acusados já se encontravam detidos por populares, motivo pelo qual apenas fizeram a condução deles à Delegacia de São Brás” (ID . 13930404 - Pág. 3).

Ambos os apelantes foram declarados revéis. Não obstante, o acusado Jefferson Pantoja Bastos confessou a autoria delitiva em sede inquisitorial, apontando Fabio André Dias da Silva como coautor do crime. Na oportunidade salientou que:

“[...] encontrou-se com seu amigo de escola de prenome Fábio no Portal da Amazônia para praticarem um assalto, levando o simulacro; Que seu amigo Fábio avistou um indivíduo que depois soube tratar-se de Carlos Henrique Diniz de Figueiredo e seguiram em encontro do mesmo; Que mostrando o simulacro para a referida vítima, anunciou o assalto, pedindo para que não reagisse, pois queria apenas os pertences, ocasião em que seu comparsa Fábio passou a revistar a vítima, recolhendo os pertences; Que seguiram em fuga, após o assalto, porém foram detidos por um policial a paisana que os deteve; Que logo em seguida, guardas municipais compareceram no local, juntamente com a vítima que os reconheceu como as pessoas que praticaram o assalto; Que os pertences foram encontrados com seu comparsa Fábio e o simulacro com o depoente [...]” (ID 13930328, pág. 4).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos apelantes.

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nesse contexto, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, só tendo sido recuperada em razão da perseguição que ocorreu logo após o crime, conforme demonstrado nos autos.

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), de modo que inexiste margem para reconhecimento do delito em sua forma tentada.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024